Tribunal: TJPA
Processo: 0028652-31.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028652-31.2017.8.14.0401

APELANTE/APELADO: CHRISTIAN JORGE OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO).
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - INCABÍVEL. REFORMA DA DOSIMETRIA - IMPROVIMENTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO – AUMENTO DA REDUÇÃO
– PRETENSÃO AFASTADA.
ISENÇÃO OU DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA - NÃO CABIMENTO.
EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA, COMO VALOR MÍNIMO, PARA REPARAÇÃO DOS DANOS DECORRENTES DA INFRAÇÃO. VALOR NÃO INDICADO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA E NÃO COMPROVADO NOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA. CORREÇAO, DE OFÍCIO, DO MONTANTE INDENIZATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar
provimento ao recurso de apelação
; corrigir, de ofício, o valor indenizatório
, fixado a título de reparação de danos para R$884,99 (oitocentos e oitenta reais e noventa e nove centavos),
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Christian Jorge Oliveira de Souza
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou pela conduta delitiva do artigo 157, §2º, I, do Código Penal (redação anterior à alteração da Lei nº 13.654/2018), à pena de
05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto,
com multa
no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos (Num. 5968740 - Pág. 1 a 12).

Nas razões recursais, a defesa do apelante sustenta, a desclassificação para o crime de furto, e, subsidiariamente, pugna pela reanálise da dosimetria. Por fim, pleiteia a exclusão da reparação do dano, sustentando que não existe comprovação do valor do bem nos autos. (Num. 5968742 - Pág. 14 a 20).

O
Parquet
, entretanto, contrarrazoou a apelação, pugnando pelo conhecimento e improvimento (Num. 5968742 - Pág. 24 e Num. 5968743 – Pág. 1 a 5).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 5968743 - Pág. 10 a 14).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, nem qualquer nulidade que devesse ser pronunciada de ofício, considerando ainda que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, conheço do recurso defensivo e passo a analisar o mérito da demanda.

02. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO

No que tange à pretendida desclassificação do crime de roubo, para furto, averbo que não assiste razão a defesa, uma vez que foram percorridas todas as fases do delito de roubo e o criminoso utilizou-se de grave ameaça (através da arma de fogo) para retirada do bem.

O art. 157 do Código Penal,
caput
, classifica como roubo o ato de,
in verbis
:
“subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”

Analisando os autos, observo, pelo do depoimento judicial da vítima Kassia Caroline em juízo (Num. 5968762 e 5968763), que o réu, por conhecer àquela, pediu o celular emprestado, para fazer uma ligação e um copo de água. Após, para garantir a subtração do bem, mostrou uma arma que ostentava na cintura, fato que deixou a vítima Kassia Caroline intimidada e apática diante do ocorrido. Em seguida, empreendeu fuga com a
res furtiva
.

Desta forma, a palavra da vítima não deixa dúvidas sobre a grave ameaça sofrida, através da arma de fogo mostrada àquela, que a amedrontou, restando tipificado o crime de roubo e não de furto (TJ-AL - APR: 07000671120168020040 Atalaia, Relator: Des. João Luiz Azevedo Lessa, Data de Julgamento: 30/08/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/09/2023); (STJ - AgRg no HC: 687887 SP 2021/0263473-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021).

Importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria que, em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas - geralmente sem testemunhas presenciais - a palavra da vítima, tem especial valor probatório, especialmente quando descreve, com firmeza e riqueza de detalhes, o fato delituoso, como
in casu
(AgRg no HC n. 771.598/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023.).

Ademais, destaco que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima (AgRg no AREsp n. 2.282.032/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023.).

Pelas razões acima, rejeito o pedido de desclassificação sustentado pela defesa.

03.

REFOMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 5968740 - Págs. 9 a 10)

III – Da Dosimetria:

1ª FASE - DA PENA BASE

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal.

A
culpabilidade
do réu se mostrou intensa, uma vez que praticou o crime de roubo contra uma pessoa de seu círculo social, fato este que, seguramente, possibilitaria seu imediato reconhecimento, o que demonstra não temer qualquer tipo de coerção social, possuindo elevada ousadia de caráter, merecendo maior reprimenda do Poder Judiciário (negativa).

O réu não possui antecedentes criminais (neutra);

A conduta social e a personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação. (neutra)

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime (neutra);

O motivo determinante do crime almejava vantagem patrimonial e lucro fácil, sendo normal ao tipo (neutra);

As circunstâncias do crime se mostraram normais ao tipo (neutra);

E, por fim, as consequências do crime restaram comprovadas, porém, ínsitas ao próprio tipo (neutra).

Considero como suficiente e necessária a fixação da
pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa no valor de 40 (quarenta) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

2ª FASE - CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES

A confissão do réu foi parcial
, pois negou ter mostrado a arma de fogo para a vítima, motivo pelo qual reduzo a pena somente em 04 meses de reclusão e 10 dias-multa, totalizando no momento, 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Ausentes circunstâncias agravantes, mantendo a pena em
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
.

3ª FASE - CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA

Ausentes causas de diminuição de pena, mantendo a pena em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Reconheço a causa de aumento de pena (Artigo 157, § 2º, Inciso I, do Código Penal), elevo a pena-base no percentual de 1/3 e fixo a pena privativa de liberdade em
05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e mais 40 (quarenta) dias-multa
, calculados no valor de 1/30 (um trigésimo) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Constato, pois, que, na primeira fase, a juíza sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59, do Código Penal, valorou, negativamente, somente o vetor da culpabilidade, fixando a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 40 (quarenta) dias-multa.

Não obstante as alegações da defesa, os elementos indicados na fundamentação são concretos e idôneos (abuso de confiança e ousadia, visto que conhecia a vítima desde a infância, sendo, inclusive, sua vizinha), pois extrapolam ao tipo penal e denotam maior gravidade, tudo de acordo com o teor da Súmula nº 17 deste e. TJPA,
in verbis
:

a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Portanto, diante da fundamentação supramencionada, mantenho a pena-base fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e mais 40 (quarenta) dias-multa.

Em segunda fase, inexistentes agravantes, mas presente a atenuante da confissão. Contudo, no caso vertente,
o apelante confessou o crime, mas negou ter mostrado a arma de fogo para a vítima, diante disso, o juízo sentenciante asseverou que a confissão foi parcial, sendo essa, justificativa crível a ensejar a incidência da atenuante em patamar inferior a 1/6 (um sexto). (AgRg no HC n. 595.651/AC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 16/12/2020.)

Sendo assim, na fase intermediária, preservo a redução aplicada pela magistrada sentenciante.

Já na terceira fase da dosimetria, corretamente aplicada a fração de 1/3 (um terço), disposta no art. 157, §2º, I, do CPB, em virtude do princípio da retroatividade da lei mais benéfica, que alcança as condutas praticadas no crime de roubo com arma de fogo, antes da vigência da lei 13.654/2018.

Destaca-se que com o advento da supracitada legislação apenas houve o afastamento do aumento da pena pelo emprego de arma imprópria (branca) - o que passou a caracterizar tão somente a grave ameaça e a violência típicas do art. 157, caput, do CP - ficando, porém, mantido o incremento da reprimenda pelo uso de arma de fogo, conforme se depreende da nova redação do art. 157, § 2º-A, do CP(STJ - HC: 533256 SP 2019/0275095-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2019). Logo, descabidas as alegações da defesa.

Dessa forma, não há alteração a ser sanada na dosimetria, pelo que mantenho
a pena concreta e definitiva fixada em édito condenatório em 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa.

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixa (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

05.

ISENÇÃO/DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA

A defesa pleiteia a retirada ou diminuição da pena de multa imposta ao recorrente. Entretanto, tal pedido não merece guarida, visto que a imposição dessa decorre de expressa previsão do tipo penal, sendo a sua aplicação cumulativa à pena privativa de liberdade, não cabendo a esta Corte relativizar a aplicação do preceito da referida norma penal.

No mesmo sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Também, não há como realizar a diminuição, vez que já se encontra proporcional à pena privativa de liberdade, não havendo nada a reparar.

06.

DA EXCLUSÃO DO
QUANTUM
FIXADO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS DECORRENTES DA INFRAÇÃO

O Juízo sentenciante, com fundamento no artigo 387, IV, do CPP, fixou o valor equivalente a R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização, em favor da vítima, como forma de reparação pelo valor do bem subtraído.

Não obstante as alegações da defesa, observo que,
in casu
, observo que eu houve pedido expresso na denúncia (Num. 5968732 - Pág. 3), constando, inclusive, acostado no IPL, notada fiscal da
res furtiva
(Num. 5968730 - Pág. 10).

Por outro lado, de ofício, verifico que o valor do bem não é de R$1000,00 (um mil reais) e sim de R$884,99 (oitocentos e oitenta reais e noventa e nove centavos), conforme nota de Num. 5968730 - Pág. 10, no que retifico o
quantum
indenizatório para esse último.

Para corroborar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA NO CURSO DO PROCESSO. INDICAÇÃO DO VALOR DO DANO E DE PROVA SUFICIENTE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Precedentes.

2. Na espécie, as instâncias ordinárias fixaram o valor de R$ 200,00 em favor da vítima do delito de furto, a título de reparação mínima pelos danos causados pela infração, asseverando que, além de pedido expresso do Ministério Público, na denúncia, houve instrução específica, com a indicação de valores e prova suficiente a sustentá-lo, no caso, a palavra da vítima, que relatou, na fase judicial, sob o crivo do contraditório, que, em virtude de o réu ter jogado seu aparelho celular no chão, a tela touch screen apresentou defeito e precisou ser substituída, o que lhe gerou uma despesa de aproximadamente R$ 200,00 (e-STJ fls. 163/164). O Tribunal de origem consignou, ademais, que foi assegurada ao acusado a possibilidade de se defender e produzir contraprova, não tendo esse, no entanto, se desincumbido do referido ônus.

3. Nesse contexto, a desconstituição das conclusões alcançadas pela Corte a quo, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento dos fatos e provas existentes nos autos, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.068.728/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

07.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em face da fundamentação supra, conheço e nego

provimento ao recurso de apelação, corrigindo, de ofício, o valor indenizatório
fixado a título de reparação de danos
para
R$884,99 (oitocentos e oitenta reais e noventa e nove centavos)
,
mantendo a sentença recorrida em seus demais termos.

É o voto.

Belém, 23/11/2023